Tribunal: STF
Processo: Rcl 77508
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de agravo interno contra decisão que negou seguimento à reclamação constitucional, ajuizada pelo Estado de Goiás contra acórdão proferido pela Quarta Turma Julgadora da Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, no processo nº 5076632-20.2023.8.09.0011, que julgou procedente o pedido da autora para ser convocada para o exame médico e odontológico, autorizando sua participação nas etapas subsequentes do concurso para Soldado da Polícia Militar - Edital nº 002/2022/GO.



    O agravante alega que a decisão reclamada teria descumprido a autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 7490/GO, bem como em reclamações correlatas, ao determinar a continuidade da candidata nas demais etapas do certame, mesmo sem aprovação em todas as fases do concurso até 14/12/2023, data da concessão da medida cautelar na referida ação direta. Sustenta que a modulação de efeitos definida pela Corte Suprema teria limitado os efeitos da decisão apenas à preservação dos atos praticados até essa data e ao aproveitamento das candidatas já aprovadas em todas as fases, mas eliminadas exclusivamente por critério de gênero.



    É o relatório. Decido. 



    Tem razão o agravante. A decisão agravada merece reconsideração.



    Transcrevo o teor do acórdão reclamado (eDoc. 20):



    “Apelação Cível. Ação anulatória de ato administrativo c/c pedido de tutela provisória de urgência e controle difuso de constitucionalidade. Concurso público. Polícia Militar do Estado de Goiás. Edital n. 002/2022. Artigo 4º-A da Lei Estadual n. 17.866/2012. Limitação de vagas para candidatas do gênero feminino. ADI n. 4.790/GO. Interpretação conforme a Constituição. Ofensa à igualdade de gênero. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n. 7.490/GO, conferiu interpretação conforme a Constituição ao artigo 3º da Lei Estadual n. 16.899/2010 (redação da Lei 21.554/2022) e ao artigo 4º-A da Lei Estadual n. 17.866/2012 (incluído pela Lei Estadual n. 19.420/2016), para assentar que o patamar de 10% (dez por cento) dos cargos previstos nos dispositivos constitui reserva mínima para o ingresso de mulheres nas carreiras respectivas, ficando a totalidade das demais vagas sujeita à ampla concorrência de homens e mulheres indistintamente, modulando os efeitos da decisão a fim de preservar as nomeações realizadas com fundamento nos dispositivos objeto da ação até a data da concessão da medida cautelar (14/12/2023). A sentença deve ser reformada para reconhecer que é direito da apelante ser convocada para o exame médico e odontológico, autorizando sua participação nas etapas subsequentes do referido concurso público, em caso de aprovação, de acordo com a ordem geral de classificação, sem distinção de gênero. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.”



    As premissas fáticas da decisão reclamada são as seguintes:



    “Na hipótese, observa-se que a apelante conseguiu 74,00 (setenta e quatro) pontos (mov. 12 – arq. 16) no certame, mas foi eliminada em razão da regra prevista no edital:



    Na aludida tabela do item 14.1, infere-se que, para a regional de Aparecida de Goiânia, escolhida pela recorrente, há previsão de classificação máxima para realização da avaliação médica e odontológica, sendo 108 (cento e oito) vagas para homens e 12 (doze) para mulheres, totalizando 120 (cento e vinte) vagas (mov. 01 – arq. 06).



    De acordo com a informação prestada pelo Instituto AOCP em suas contrarrazões (mov. 38), a última candidata do gênero feminino classificada para a etapa referente à avaliação médica e odontológica (12ª posição) fez 76,00 (setenta e seis) pontos.



    A situação narrada nos autos indica que a pontuação obtida pela apelante permitiria que figurasse dentre as vagas conferidas aos candidatos igualmente habilitados, mesmo porque o último candidato do gênero masculino (71ª posição) obteve 66,50 (sessenta e seis vírgula cinquenta) pontos (mov. 31 – arq. 07). (...)



    Embora o Estado de Goiás defenda que o entendimento do Supremo Tribunal Federal possui efeitos prospectivos (para eventuais novas nomeações, e não para refazimento de etapas do concurso), ficou claro no julgamento que a modulação dos efeitos realizada apenas preservou as nomeações realizadas até a data da concessão da medida cautelar (14/12/2023), abarcando, portanto, concursos já concluídos durante os anos de vigência do dispositivo legal.



    Em outras palavras, para os concursos em andamento, tal como o presente, o entendimento firmado pelo Plenário deve ser aplicável de imediato e sem a restrição alegada pelo ente político, sob pena de torná-lo inócuo e esvaziar o sentido da conclusão adotada. Ademais, não existe determinação, até o momento, de que o posicionamento da Suprema Corte deva ser interpretado de outra maneira. Em reforço, no acórdão do Agravo Regimental na Reclamação n. 66.554/GO, publicado em 23/08/2024 (...):



    A ADI 7.490, paradigma apontado como violado, foi julgada parcialmente procedente para assentar que o patamar de 10% dos cargos previsto nos dispositivos então impugnados constitui reserva mínima para o ingresso de mulheres nas carreiras da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, ficando a totalidade das demais vagas sujeita à ampla concorrência de homens e mulheres indistintamente. Os efeitos da decisão foram modulados, a fim de preservar as nomeações realizadas até a data da concessão da medida cautelar naqueles autos, qual seja, 14 de dezembro de 2023. O referido julgado resultou assim ementado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITE PARA O INGRESSO DE MULHERES NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS. ARTS. 3º DA LEI 16.899/2010 (REDAÇÃO DA LEI 21.554/2022), 4º-A DA LEI 17.866/2012, INCLUÍDO PELA LEI 19.420/2016, DAQUELE ESTADO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 3º, IV, 5ª, CAPUT E I, 7º, XX E XXX, 37, I, E 39, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA UNIVERSALIDADE DE ACESSO A CARGOS PÚBLICOS. RESTRIÇÕES ARBITRÁRIAS, DESTITUÍDAS DE FUNDAMENTO TÉCNICO. PRECEDENTES: ADI 7.481 E ADI 7.492. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    1. O princípio da isonomia tem como consectário a máxima segundo a qual restrições legais de acesso a cargos públicos são necessariamente excepcionais e só se justificam se fundadas em especificidades das funções que lhes são inerentes, à luz de um juízo de razoabilidade. Precedentes: ARE 678.112, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 17/05/2013 (Tema-RG 646); RE 898.450, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 31/05/2017 (Tema-RG 838); RE 886.131, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 18/03/2024 (Tema-RG 1.015). 



    2. O compromisso da Constituição Federal com a isonomia se revela com especial atenção no que concerne à superação da desigualdade de gênero observada na sociedade brasileira, à medida em que o constituinte estabeleceu ser objetivo fundamental da República a promoção do bem de todos, sem preconceito de sexo (CF, art. 3º, IV) e o direito fundamental de que homens e mulheres sejam considerados iguais em direitos e obrigações (CF, art. 5º, I). 



    3. A isonomia entre os homens e mulheres tem especial aplicação no que concerne às relações de trabalho, visto que a Constituição tratou de proibir expressamente a diferenciação de critérios de admissão em postos do mercado de trabalho por motivo de sexo (art. 7º, XXX), estendendo esta proibição à admissão de servidores públicos, a qual só pode ser excepcionada quando a natureza do cargo o exigir (art. 39, §3º). 



    4. A Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, da qual o Brasil é signatário (Decreto nº 4.377/2012), impõe ao país o compromisso no plano internacional com a eliminação da “discriminação contra a mulher na esfera do emprego” e, por conseguinte, com a garantia do “direito às mesmas oportunidades de emprego, inclusive a aplicação dos mesmos critérios de seleção em questões de emprego” (art. 11).



    5. A restrição ao ingresso de mulheres em órgãos do sistema de segurança pública, fundada na presunção de sua inaptidão física, revela-se arbitrária, porquanto destituída de embasamento técnico e científico. Trata-se de mera expressão de estereótipos de gênero que retroalimentam a desigualdade social ainda verificada entre homens e mulheres, a qual a Constituição visou expressamente combater. Precedentes: ADI 7.481, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carmén Lúcia, DJe 30/04/2024; ADI 7.492, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 08/04/2024.



    6. A capacitação física para o exercício de funções públicas tem de ser tecnicamente justificada em cada caso concreto e sua aferição deve se dar pela imposição de testes de aptidão, não podendo servir como fundamento genérico e abstrato de exclusão do acesso de mulheres a quaisquer cargos públicos. 



    7. A continuidade do serviço de segurança pública e a proteção à legítima confiança de servidores militares que ingressaram no serviço público de boa-fé impõem a preservação das nomeações para as carreiras da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar realizadas com fundamento nos dispositivos objeto da presente ação até a data da concessão da medida cautelar nestes autos. 



    8. Ação direta de inconstitucionalidade que se julga parcialmente procedente, a fim de conceder interpretação conforme à Constituição ao artigo 3º da Lei 16.899/2010 (redação da Lei 21.554/2022) e ao artigo 4º-A da Lei 17.866/2012 (incluído pela Lei 19.420/2016), todas do Estado de Goiás, para assentar que o patamar de 10% dos cargos previsto nos dispositivos constitui reserva mínima para o ingresso de mulheres nas carreiras, ficando a totalidade das demais vagas sujeita à ampla concorrência de homens e mulheres indistintamente. 



    9. Modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de preservar as nomeações realizadas com fundamento nos dispositivos objeto da presente ação até a data da concessão da medida cautelar nestes autos, a saber, 14 de dezembro de 2023.” 



    A medida liminar na ADI 7.490 foi concedida em 14.12.2023, nos seguintes termos:



“Ex positis, com fundamento no art. 10 da Lei nº 9.868/1999, DEFIRO A MEDIDA CAUTELAR requerida, ad referendum do Plenário, para suspender a eficácia dos dispositivos legais impugnados do Estado de Goiás até o julgamento final da presente ação, além de determinar que eventuais novas nomeações para os cargos de soldado de 2ª Classe QPPM (Combatente) e de Cadete da Polícia Militar do Estado de Goiás se deem sem as restrições de gênero previstas nos Editais de Concurso Público nºs 002/2022 e 003/2022.”



    A presente reclamação versa sobre o alegado direito de candidata prosseguir no concurso público regido pelo Edital nº 002/2022, já analisado na ADI 7490. 



    Considerando que o certame já foi homologado e todas as suas etapas foram regularmente concluídas, permitir que a parte beneficiária "prossiga" no concurso significaria, na prática, reabrir fases já encerradas.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 7490, não autorizou a reabertura de fases já concluídas, mas apenas reconheceu o direito de inclusão de candidatas aprovadas em todas as fases que haviam sido excluídas apenas em razão do critério de gênero. 



    Dessa forma, verifica-se que a decisão reclamada viola a autoridade do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 7490, ao determinar o prosseguimento de candidata que não foi aprovada em todas as fases do certame, impondo, de forma indevida, a reabertura de etapas já encerradas. 



    No mesmo sentido, cito decisão por mim proferida nos autos da Rcl 68.828 na qual foi consignado que “A decisão proferida na ADI 7490 não autoriza a reabertura de fases anteriores à homologação do concurso. Possibilita que a candidata seja nomeada, em caso de novas nomeações, de acordo com a ordem de classificação sem restrição de gênero”.



    Na mesma linha é a decisão do eminente Ministro Luiz Fux, relator da ADI 7490, nos autos da Rcl 72.016:



    “a análise da decisão reclamada e dos elementos constantes dos autos revela ter havido no caso concreto afronta à modulação dos efeitos fixada nos mencionados precedentes desta Corte. Isso porque a decisão impugnada determinou a inclusão de candidata que não obteve aprovação em todas as fases do concurso público na lista de classificação do concurso para provimento de cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado de Goiás. (...)



    Com efeito, em que pese o reconhecimento da inconstitucionalidade das leis e das disposições editalícias que limitavam a 10% (dez por cento) as vagas para mulheres ao concurso em referência, no julgamento da ADI 7.490, foram modulados os efeitos daquela decisão para preservar as nomeações ocorridas até a data de 14 de dezembro de 2023, bem como, consoante a decisão integrativa prolatada na Rcl 66.554-ED, para elucidar que a decisão da mencionada ADI beneficiava apenas as candidatas aprovadas em todas as etapas do aludido concurso.”



    Cito, ainda, acórdão da Primeira Turma:



    “(...) resta evidenciado que todas as nomeações realizadas após a data de 15 de dezembro de 2023 sem que fossem refeitas as listas que deveriam contemplar as candidatas do gênero feminino aprovadas em todas as fases do concurso e que foram eliminadas apenas com base nas regras de restrição de gênero afrontam a decisão vinculante do Plenário desta Suprema Corte proferida no julgamento definitivo da ADI 7.490.” 



    (Rcl 67.758-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 9/10/2024 - grifei).



    Portanto, na ADI 7190, o que se impôs foi a necessidade de refazimento da lista final de aprovados, excluindo-se qualquer cláusula de limitação de gênero. A decisão do STF beneficia exclusivamente aquelas candidatas que concluíram integralmente todas as etapas, mas foram indevidamente excluídas da classificação final em razão do critério de gênero.



    Diante do exposto, com fundamento nos arts. 102, I, "l", da Constituição Federal, 988, II e III, e 992 do Código de Processo Civil, bem como no art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, RECONSIDERO a decisão agravada e julgo PROCEDENTE a presente Reclamação para:



    (i) cassar o acórdão proferido nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo nº 5076632-20.2023.8.09.0011, em trâmite perante o Tribunal de Justiça de Goiás;



    (ii) determinar que nova decisão seja proferida em conformidade com o entendimento fixado por esta Corte no julgamento da ADI 7490, especialmente no que tange à modulação de efeitos que restringiu os seus efeitos, vedada a reabertura de fases do concurso para candidatas não aprovadas em todas as etapas.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente